Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-54.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0013237-54.2013.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: MURILO DA SILVA BRAGA, ASSOCIACAO HABITACIONAL RENOVO DO DISTRITO FEDERAL - ASSHABIR - DF Despacho 1. A apelante juntou instrumento de procuração sem seu contrato social (ID no 22308221, pág. 1). 2. Intime-se Vertical Construção e Incorporação Ltda. para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Advirto a parte de que o contrato social deverá estar acompanhado das eventuais alterações contratuais. 4. Publique-se. 5. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro